Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700533-30.2020.8.07.0006 APELANTE: EVANILDE PEREIRA GONCALVES, PISOS DO SUL COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME APELADO: ROGERIO HELISON OLIVEIRA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Apelantes para, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não tenham efetuado o pagamento, o preparo deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC). Bem assim, deverá Evanilde Pereira Gonçalves regularizar sua representação processual, tendo em vista que na procuração Id. 25190145 o nome e o número do CPF da outorgante são diferentes daqueles grafados nos documentos de identificação Id. 25190146. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora